Tribunal: TJDFT
Processo: 0724722-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ARTIGO 306 LEI No. 9.503/97. TESTE DE ALCOOLEMIA. APARELHO DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de reconhecimento de nulidade do teste de alcoolemia, quando o referido exame é realizado por maquinário atestado pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO.
2. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
3. Uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos do réu e do Policial Militar responsável pelo flagrante, bem como da prova documental, que o Acusado condutor do veículo estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação pela prática do delito de embriaguez ao volante.
4. Recurso conhecido e desprovido.